Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. CESSÃO DE DIREITOS. LOTE IRREGULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. CESSIONÁRIO. CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção.
2. Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando ausente o liame subjetivo que vincule o indivíduo ao negócio jurídico objeto da controvérsia.
3. Recurso conhecido e não provido.